Tribunal: TJDFT
Processo: 0717508-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0717508-29.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA RECORRIDO: LUCIANA ARAUJO SAMPAIO DECISÃO Em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por ILHAS DO LAGO INCORPORAÇÃO SPE, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 31). Condeno o recorrente ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 9 de novembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator